Tribunal: TJBA
Processo: 8003735-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003735-79.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLEUSA DE SANTANA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. CONSULTAS ESPECIALIZADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir o Município de Feira de Santana a realizar exame de eletroneuromiografia dos membros inferiores, consulta de retorno ao ambulatório de glaucoma e consulta de retorno com reumatologista, prescritos à autora, diagnosticada com Radiculopatia (CID M 54.1). Sustenta a agravante que a demora na realização dos procedimentos compromete seu direito fundamental à saúde, havendo risco de dano irreparável. Tutela antecipada recursal anteriormente deferida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência a fim de assegurar a realização de exame e consultas especializadas prescritos por médico assistente; (ii) estabelecer se o parecer do NATJUS possui caráter vinculante apto a afastar a prescrição médica; (iii) determinar se o Município pode eximir-se da responsabilidade sob o argumento de repartição administrativa de competências no âmbito do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, nos arts. 6º e 196, assegura a saúde como direito fundamental e impõe ao Estado dever de prestação positiva, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. 4. A Lei nº 8.080/90, em seu art. 2º, reafirma que a saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 5. Os relatórios médicos juntados aos autos demonstram a necessidade da realização do exame de eletroneuromiografia e das consultas especializadas para acompanhamento e definição da conduta terapêutica da paciente, evidenciando a plausibilidade do direito invocado. 6. O parecer do NATJUS possui natureza meramente consultiva e não vinculante, não podendo se sobrepor à prescrição do médico assistente que acompanha o histórico clínico da paciente, sendo distintos os conceitos de urgência médica e urgência processual. 7. A exigência de relatório médico detalhado e atualizado impõe ônus desproporcional à paciente hipossuficiente, que depende do próprio sistema público para obtenção da documentação, configurando obstáculo indevido ao acesso à saúde. 8. A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, não podendo a divisão administrativa interna de atribuições ser oposta ao cidadão como óbice ao tratamento, conforme jurisprudência consolidada. 9. O perigo de dano grave e de difícil reparação está configurado diante da idade avançada da agravante (69 anos) e da possibilidade de agravamento do quadro clínico com a postergação dos procedimentos prescritos. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8003735-79.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante CLEUSA DE SANTANA e como agravado o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)